Tribunal: TRF3
Processo: 5000578-50.2023.4.03.6110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NERY DA COSTA JUNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
24/608)

5000578-50.2023.4.03.6110

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000578-50.2023.4.03.6110

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

APELANTE: GRANTEL COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: GIOVANNI STURMER DALLEGRAVE - SP453020-A

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SOROCABA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

Autos:

APELAÇÃO CÍVEL - 5000578-50.2023.4.03.6110

Requerente:

GRANTEL COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA

Requerido:

DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SOROCABA e outros

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I.CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela impetrante em face de acórdão que manteve a sentença e reconheceu a inviabilidade do aproveitamento de créditos de PIS e COFINS sobre as despesas com comunicação, telefone e internet, combustível, seguros, serviços de terceiros, publicidade, propaganda e marketing e limpeza e conservação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a necessidade de prequestionamento expresso dos artigos 3o, IX da Lei no 10.833/2003, 3o, II, 10.637/2002, 489, § 1o, incisos III, IV e V, 926, 927 e 1.022, parágrafo único, II do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cabimento dos embargos de declaração restringe-se às hipóteses em que o acórdão apresente obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Imprópria a via dos embargos declaratórios para o fim de rediscutir o mérito.

5. O r. decisum elencou expressamente os motivos e os dispositivos legais que embasam a inviabilidade do creditamento de valores atinentes às despesas com comunicação, telefone e internet, combustível, seguros, serviços de terceiros, publicidade, propaganda e marketing e limpeza e conservação.

6. É certo que a Corte Superior, ao julgar o REsp no 1.221.170, não permitiu ampliar o conceito de insumo a ponto de entendê-lo como todo e qualquer custo ou despesa necessária à atividade da empresa, valendo ressaltar que a legislação de regência do PIS e da COFINS utilizou a expressão “insumo”, e não “despesa” ou “custo” dedutível, como refere a legislação do Imposto de Renda (IRPJ), não se podendo aplicar, por analogia, os conceitos dessa última. Na hipótese vertente, não se vislumbra o critério da essencialidade e da relevância dos valores apontados pela impetrante para fins de caracterizá-los como “insumos” propriamente ditos, a possibilitar-lhe o creditamento na apuração da contribuição ao PIS/COFINS.

7. As questões, portanto, foram decididas em sentido diverso ao pretendido pela embargante, porém é cediço que o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão.

8. O Código de Processo Civil admite o prequestionamento ficto, nos termos do seu artigo 1.025, considerando-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados pela embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

----------------------------------------

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000578-50.2023.4.03.6110

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

APELANTE: GRANTEL COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: GIOVANNI STURMER DALLEGRAVE - SP453020-A

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SOROCABA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000578-50.2023.4.03.6110

RELATOR: Gab. 07 - DES. FED. NERY JÚNIOR

APELANTE: GRANTEL COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA

Advogado do(a) APELANTE: GIOVANNI STURMER DALLEGRAVE - SP453020-A

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SOROCABA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos por GRANTEL COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA em face de v. acórdão assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS. COFINS. DESPESAS COM COMUNICAÇÃO, TELEFONE E INTERNET, SEGUROS, SERVIÇOS DE TERCEIROS, PUBLICIDADE, PROPAGANDA E MARKETING E LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. INSUMOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CREDITAMENTO. VEDAÇÃO. ARTIGO 3o, INCISO II, DAS LEIS no 10.637/02 e 10.833/03. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL: FINALIDADE NÃO COMPROVADA. RESP 1.221.170/PR. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente pedido de aproveitamento de créditos de PIS e COFINS sobre as despesas com comunicação, telefone e internet, combustível, seguros, serviços de terceiros, publicidade, propaganda e marketing e limpeza e conservação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a possibilidade de aproveitamento de créditos de PIS e COFINS sobre as despesas com comunicação, telefone e internet, combustível, seguros, serviços de terceiros, publicidade, propaganda e marketing e limpeza e conservação em face da sistemática da não cumulatividade e do conceito de insumo previsto no REsp no 1.221.170.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A questão em discussão diz respeito ao regime da não cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, previsto no § 12 do artigo 195 da Constituição Federal/88, introduzido pela Emenda Constitucional no 42, de 19.12.2003, e instituído pelas Leis no 10.637/2002 (PIS) e no 10.833/2003 (COFINS).

4. Desse modo, as Leis nos 10.637/02 e 10.833/03 dispuseram em seu artigo 3o, inciso II, sobre o creditamento a título de PIS e COFINS, respectivamente, dispondo que a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a bens e serviços utilizados como “insumo” na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda.

5. Nesse passo, considerando que as regras da não cumulatividade das contribuições sociais em comento estão afetas à definição infraconstitucional, ao amparo da Lei Maior, os aludidos diplomas normativos restringiram a hipótese de creditamento àqueles bens e serviços utilizados como “insumo”, vale dizer, o elemento intrinsecamente relacionado ao processo de produção de mercadorias ou serviços que tem por objeto a pessoa jurídica, não havendo de se cogitar na interpretação do termo “insumo” de forma ampla, abrangendo quaisquer custos e despesas inerentes à atividade da empresa, sob pena de violação ao artigo 111 do Código Tributário Nacional.

6. Compulsando os autos, observa-se à vista do CNPJ da empresa impetrante (ID 309923201) que ela tem por atividade econômica principal (Cód. 47.44-0-05) o comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente.

7. No que alude ao conceito de “insumo”, impende mencionar que o E. Superior Tribunal de Justiça, a quem compete em última análise velar pela correta aplicação da lei federal, no julgamento do REsp no 1.221.170, submetido ao rito dos recursos repetitivos, apreciou a referida controvérsia e proferiu entendimento no sentido de que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço no desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.

8. In casu, no que alude à alegada subsunção das despesas com comunicação, telefone e internet, seguros, serviços de terceiros, publicidade, propaganda e marketing e limpeza e conservação da contribuição ao PIS e da COFINS, entendo que a pretensão da empresa impetrante não encontra guarida para prosperar.

9. Não obstante a ora recorrente suporte tais despesas e, equivocadamente, as conceitue como insumos, em cotejo com o objeto social da empresa apelante não se vislumbra o critério da essencialidade e da relevância das despesas apontadas para fins de caracterizar a legitimidade do desconto na apuração da contribuição ao PIS/COFINS. Em verdade, os referidos gastos apontados pela empresa apelante como insumos, constituem meras despesas que se relacionam indiretamente com o objeto social da empresa e não se encontram abarcados no conceito de “insumo” propriamente dito, a teor do entendimento assentado no julgamento do REsp no 1.221.170.

10. Com efeito, não se pode afirmar que os serviços contratados pela sociedade recorrente, geradores de tais despesas consideradas “insumo”, pela apelante, sejam essenciais e relevantes como elemento sine qua non à prestação do serviço objeto do Contrato Social da empresa. Não cabe ampliar o conceito de insumo a ponto de entendê-lo como todo e qualquer custo ou despesa necessária à atividade da empresa, valendo ressaltar que a legislação de regência do PIS e da Cofins utilizou a expressão "insumo", e não "despesa" ou "custo" dedutível, como refere a legislação do Imposto de Renda (IRPJ), não se podendo aplicar, por analogia, os conceitos dessa última.

11. Não cabe ao Judiciário atuar como legislador positivo para atribuir benefício fiscal não previsto em lei, sob pena de afronta ao art. 111 do Código Tributário Nacional.

12. Por fim, no tocante às despesas com combustíveis, verifica-se ausência de elementos suficientes para precisar sua destinação. Como bem ressaltado na sentença, não se sabe se servem apenas ao deslocamento de empregados e administradores, ou se se vinculam à cadeia operacional, como a aquisição e/ou a entrega das mercadorias comercializadas. Tal distinção é decisiva, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que o creditamento previsto no art. 3o, II, das Leis no 10.833/2003 e no 10.637/2002 alcança gastos com peças, combustíveis e lubrificantes quando a empresa, além de vender bens, executa o transporte das próprias mercadorias como etapa indissociável de sua atividade geradora de receita. De outro lado, o mandado de segurança não admite instrução probatória ampla, impondo ao impetrante a apresentação de prova pré-constituída do direito alegado. Assim, inexistindo documentos que comprovem que o combustível se destina à logística de compras e/ou entregas — e não apenas ao transporte de pessoal —, não se demonstra, de plano, a essencialidade/relevância exigida para o creditamento das contribuições, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão pela via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Apelação não provida.

A impetrante, por meio dos declaratórios, requer o prequestionamento expresso dos artigos 3o, IX da Lei no 10.833/2003, 3o, II, 10.637/2002, 489, § 1o, incisos III, IV e V, 926, 927 e 1.022, parágrafo único, II do CPC, eis que, a seu ver, seriam essenciais para a resolução da lide.

Intimada, a embargada apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000578-50.2023.4.03.6110

RELATOR: Gab. 07 - DES. FED. NERY JÚNIOR

APELANTE: GRANTEL COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA

Advogado do(a) APELANTE: GIOVANNI STURMER DALLEGRAVE - SP453020-A

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SOROCABA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

V O T O

Os embargos declaratórios somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar eventual erro material no acórdão, o que não ocorre na espécie.

Na hipótese dos autos, a embargante inconformada com o resultado do julgado busca, com a oposição destes embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese.

Todavia, impossível converter os embargos declaratórios em recurso com efeitos infringentes sem a demonstração das hipóteses descritas na lei processual.

Analisando o v. acórdão embargado inexiste qualquer vício a ser sanado, o tema levantado foi integralmente analisado no voto condutor, com as fundamentações ali esposadas, com o devido respaldo jurisprudencial colacionado.

Ressalte-se que o r. decisum consignou expressamente que:

“No que alude ao conceito de ‘insumo’, impende mencionar que o E. Superior Tribunal de Justiça, a quem compete em última análise velar pela correta aplicação da lei federal, no julgamento do REsp no 1.221.170, submetido ao rito dos recursos repetitivos, apreciou a referida controvérsia e proferiu entendimento no sentido de que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço no desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte (...).

In casu, no que alude à alegada subsunção das despesas com comunicação, telefone e internet, seguros, serviços de terceiros, publicidade, propaganda e marketing e limpeza e conservação da contribuição ao PIS e da COFINS, entendo que a pretensão da empresa impetrante não encontra guarida para prosperar.

Não obstante a ora recorrente suporte tais despesas e, equivocadamente, as conceitue como insumos, em cotejo com o objeto social da empresa apelante não se vislumbra o critério da essencialidade e da relevância das despesas apontadas para fins de caracterizar a legitimidade do desconto na apuração da contribuição ao PIS/COFINS.

Em verdade, os referidos gastos apontados pela empresa apelante como insumos, constituem meras despesas que se relacionam indiretamente com o objeto social da empresa e não se encontram abarcados no conceito de ‘insumo’ propriamente dito, a teor do entendimento assentado no julgamento do REsp no 1.221.170.

Com efeito, não se pode afirmar que os serviços contratados pela sociedade recorrente, geradores de tais despesas consideradas ‘insumo’, pela apelante, sejam essenciais e relevantes como elemento sine qua non à prestação do serviço objeto do Contrato Social da empresa.

Não cabe ampliar o conceito de insumo a ponto de entendê-lo como todo e qualquer custo ou despesa necessária à atividade da empresa, valendo ressaltar que a legislação de regência do PIS e da Cofins utilizou a expressão ‘insumo’, e não ‘despesa’ ou ‘custo’ dedutível, como refere a legislação do Imposto de Renda (IRPJ), não se podendo aplicar, por analogia, os conceitos dessa última.

Na hipótese vertente, não se vislumbra o critério da essencialidade e da relevância das despesas apontadas pela autora, ora apelante, para fins de caracterizá-las como ‘insumo’ propriamente dito, a possibilitar-lhe o creditamento na apuração da contribuição ao PIS/COFINS.

Cumpre asseverar que não cabe ao Judiciário atuar como legislador positivo para atribuir benefício fiscal não previsto em lei, sob pena de afronta ao art. 111 do Código Tributário Nacional.

Por fim, no tocante às despesas com combustíveis, verifica-se a ausência de elementos suficientes para precisar sua destinação. Como bem ressaltado na sentença, não se sabe se servem apenas ao deslocamento de empregados e administradores, ou se se vinculam à cadeia operacional, como a aquisição e/ou a entrega das mercadorias comercializadas. Tal distinção é decisiva, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que o creditamento previsto no art. 3o, II, das Leis no 10.833/2003 e no 10.637/2002 alcança gastos com peças, combustíveis e lubrificantes quando a empresa, além de vender bens, executa o transporte das próprias mercadorias como etapa indissociável de sua atividade geradora de receita (AgInt no REsp n. 1.747.255/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 8/6/2020, DJe de 17/6/2020; AgInt no REsp n. 1.747.154/SE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/4/2020, DJe de 24/4/2020).

De outro lado, o mandado de segurança não admite instrução probatória ampla, impondo ao impetrante a apresentação de prova pré-constituída do direito alegado. Assim, inexistindo documentos que comprovem que o combustível se destina à logística de compras e/ou entregas — e não apenas ao transporte de pessoal —, não se demonstra, de plano, a essencialidade/relevância exigida para o creditamento das contribuições, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão pela via eleita.”

As questões, portanto, foram decididas em sentido diverso ao pretendido pela embargante, porém é cediço que o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu, de modo que os declaratórios devem ser rejeitados.

Por fim, o Código de Processo Civil admite o prequestionamento ficto, nos termos do seu artigo 1.025, considerando-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados pela embargante.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

Autos:

APELAÇÃO CÍVEL - 5000578-50.2023.4.03.6110

Requerente:

GRANTEL COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA

Requerido:

DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SOROCABA e outros

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I.CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela impetrante em face de acórdão que manteve a sentença e reconheceu a inviabilidade do aproveitamento de créditos de PIS e COFINS sobre as despesas com comunicação, telefone e internet, combustível, seguros, serviços de terceiros, publicidade, propaganda e marketing e limpeza e conservação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a necessidade de prequestionamento expresso dos artigos 3o, IX da Lei no 10.833/2003, 3o, II, 10.637/2002, 489, § 1o, incisos III, IV e V, 926, 927 e 1.022, parágrafo único, II do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cabimento dos embargos de declaração restringe-se às hipóteses em que o acórdão apresente obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Imprópria a via dos embargos declaratórios para o fim de rediscutir o mérito.

5. O r. decisum elencou expressamente os motivos e os dispositivos legais que embasam a inviabilidade do creditamento de valores atinentes às despesas com comunicação, telefone e internet, combustível, seguros, serviços de terceiros, publicidade, propaganda e marketing e limpeza e conservação.

6. É certo que a Corte Superior, ao julgar o REsp no 1.221.170, não permitiu ampliar o conceito de insumo a ponto de entendê-lo como todo e qualquer custo ou despesa necessária à atividade da empresa, valendo ressaltar que a legislação de regência do PIS e da COFINS utilizou a expressão “insumo”, e não “despesa” ou “custo” dedutível, como refere a legislação do Imposto de Renda (IRPJ), não se podendo aplicar, por analogia, os conceitos dessa última. Na hipótese vertente, não se vislumbra o critério da essencialidade e da relevância dos valores apontados pela impetrante para fins de caracterizá-los como “insumos” propriamente ditos, a possibilitar-lhe o creditamento na apuração da contribuição ao PIS/COFINS.

7. As questões, portanto, foram decididas em sentido diverso ao pretendido pela embargante, porém é cediço que o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão.

8. O Código de Processo Civil admite o prequestionamento ficto, nos termos do seu artigo 1.025, considerando-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados pela embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

----------------------------------------

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NERY JÚNIOR

Relator do Acórdão